Tribunal: CARF
Processo: 10855.724988/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto apurada em procedimento fiscal enseja o lançamento de ofício, com os devidos acréscimos legais.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO A QUO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETIVADO.
Configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para que a Fazenda Pública promova o lançamento de ofício, ainda que relativamente a tributo sujeito ao lançamento por homologação, se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetivado.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. DOLO COMPROVADO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, cujo dolo se encontre devidamente comprovado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. DOLO COMPROVADO.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, cujo dolo se encontre devidamente demonstrado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA AÇÃO OU OMISSÃO DOLOSA. CABIMENTO. STJ. DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE. PERCENTUAL MÁXIMO DE 100%.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando restar comprovado que o sujeito passivo agiu dolosamente no sentido de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, observada a decisão do STJ de caráter vinculante em que se fixou, nos casos da espécie, o percentual máximo de 100%, salvo no caso de reincidência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado por autoridade competente, com observância da legislação tributária e dos fatos auditados, devidamente motivado, apto, portanto, a fornecer as informações necessárias para que os interessados exerçam o contraditório e a ampla defesa, afasta-se a alegação de nulidade do procedimento.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o lançamento de ofício pautado na escrita fiscal do sujeito passivo, não infirmado com documentação hábil e idônea.
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. DESNECESSIDADE.
Inexistindo dúvidas quanto a questões probatórias ou à aplicação ou não da legislação tributária aos fatos auditados, não se justifica a realização da diligência requerida pelos interessados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724988/2019-17
ACÓRDÃO
3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLAR MÓVEIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto apurada em
procedimento fiscal enseja o lançamento de ofício, com os devidos
acréscimos legais.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS.
TERMO A QUO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O
LANÇAMENTO PODERIA SER EFETIVADO.
Configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo
decadencial para que a Fazenda Pública promova o lançamento de ofício,
ainda que relativamente a tributo sujeito ao lançamento por homologação,
se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetivado.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. DOLO COMPROVADO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, cujo dolo se
encontre devidamente comprovado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. DOLO COMPROVADO.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, cujo dolo se encontre devidamente demonstrado, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA AÇÃO OU OMISSÃO
DOLOSA. CABIMENTO. STJ. DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE. PERCENTUAL
MÁXIMO DE 100%.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando restar comprovado que
o sujeito passivo agiu dolosamente no sentido de impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais, observada a decisão do STJ de caráter
vinculante em que se fixou, nos casos da espécie, o percentual máximo de
100%, salvo no caso de reincidência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado por autoridade competente, com
observância da legislação tributária e dos fatos auditados, devidamente
motivado, apto, portanto, a fornecer as informações necessárias para que
os interessados exerçam o contraditório e a ampla defesa, afasta-se a
alegação de nulidade do procedimento.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer
o lançamento de ofício pautado na escrita fiscal do sujeito passivo, não
infirmado com documentação hábil e idônea.
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. DESNECESSIDADE.
Inexistindo dúvidas quanto a questões probatórias ou à aplicação ou não
da legislação tributária aos fatos auditados, não se justifica a realização da
diligência requerida pelos interessados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário interposto por
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
3
Douglas Pereira Correa e, quanto aos demais Recursos Voluntários, em lhes dar parcial
provimento, para limitar a multa qualificada ao percentual de 100%, salvo no caso de reincidência,
bem como para assegurar o direito de aproveitamento, no momento da execução da decisão final
deste CARF, de eventual pagamento realizado no período não considerado no procedimento fiscal.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente as Impugnações manejadas pelo contribuinte
acima identificado e pelos solidários/responsáveis para se contrapor ao auto de infração relativo
ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), decorrente da constatação de ausência de
apuração e de recolhimento do imposto no período.
De acordo com o Relatório Fiscal que embasara a autuação, após ser
intimado/reintimado por onze vezes, o contribuinte apresentou somente parte dos documentos e
informações requisitados, tendo sido constatado pela fiscalização que “os arquivos da Escrituração
Fiscal relativa ao IPI (EFD-ICMS/IPI) armazenados no SPED não possuíam nenhuma informação
relacionada à sua apuração”, sendo, então, “formulada exigência de saneamento, com a juntada
do recibo de transmissão dos arquivos retificadores”, não tendo o contribuinte, contudo, se
manifestado acerca dessa demanda.
O contribuinte, ainda segundo o relatório fiscal, não apresentou os extratos
bancários do período que haviam sido solicitados, razão pela qual, diante das “evidências de
interposição no quadro societário da pessoa jurídica fiscalizada”, expediu-se Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), direcionada a instituições financeiras,
relativamente ao ano-calendário 2016.
As irregularidades apuradas encontram-se identificadas no Relatório Fiscal nos
seguintes termos:
2. DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES
2.1. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – AUSÊNCIA DE
APURAÇÃO E DE RECOLHIMENTO
Foi constatado que os arquivos transmitidos da EFD-ICMS/IPI pela pessoa
jurídica fiscalizada ao SPED não possuíam nenhuma apuração do tributo federal.
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
4
Tal situação foi expressa no Termo de Intimação Fiscal no 009 e, no mesmo ato, a
transmissão de arquivos retificadores foi requisitada.
Devido à inércia da fiscalizada, a demanda foi repetida no Termo de Intimação
Fiscal no 010.
Em consulta ao SPED, foi verificada a inexistência de arquivos retificadores de
EFD-ICMS/IPI para o período compreendido entre janeiro de 2014 e dezembro de
2016.
Verificando os arquivos de EFD-ICMS/IPI relativos ao estabelecimento
19.278.207/0001-50, temos que não foram sequer dispostas Notas Fiscais, sejam
de entradas ou saídas. Não havia ainda registros de inventário. Ou seja, nos
arquivos não havia informações úteis à apuração do IPI.
Assim sendo, para se apurar o IPI foram extraídas do SPED as Notas Fiscais
emitidas pelo estabelecimento 19.278.207/0001-50 da pessoa jurídica
fiscalizada e aquelas que foram a ele direcionadas. O IPI destacado nas
operações de entrada (vide demonstrativos “IPI – Notas Fiscais de Entrada com
destaque do imposto” e “IPI – Notas Fiscais de Terceiros com destaque de
imposto e direcionadas ao estabelecimento fiscalizado”, integrantes do Auto de
Infração) e saída (vide demonstrativo “IPI – Saídas com destaque do imposto”,
parte integrante do Auto de Infração) foi verificado e, consequentemente,
apurado o montante devido ao final de cada mês, conforme demonstrativo
abaixo.
(...)
Os valores mensais de IPI devidos apurados foram lançados mediante o Auto de
Infração ao qual o presente Relatório Fiscal se reporta.
3. JUROS DE MORA
Sobre o principal apurado incidiram juros de mora nos termos do art. 61, § 3o, da
Lei 9.430/96.
4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
No curso do procedimento fiscal, foram verificadas diversas lacunas nas
obrigações acessórias da pessoa jurídica fiscalizada. Por todo o período
fiscalizado (anos-calendário 2014 a 2016), as Escriturações Contábeis Fiscais (ECF)
possuíam falhas importantes quanto à apuração de tributos. Vejamos:
A ECF de 2014 não possuía nenhuma informação a respeito da apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL e, consequentemente, sobre o cálculo desses
tributos. Ainda, não dispôs uma informação econômica sequer.
Em 2015, não havia informação prestada na ficha L210 da ECF, que corresponde
ao “Informativo da Composição de Custos”, para qualquer trimestre. A ficha “L300
– Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal” apresentava informações
somente para o primeiro trimestre e, mesmo assim, a Receita Bruta informada, R$
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
5
140.295,20, era irrisória e gritantemente destoante da realidade. As fichas
relativas à base de cálculo e à apuração do IRPJ e da CSLL não possuíam dados,
para qualquer trimestre.
Na ECF relativa ao ano-calendário 2016 não havia informações na ficha “L210 –
Informativo da Composição dos Custos”. As fichas “L300 – Demonstração do
Resultado Líquido do Período Fiscal”, apesar de preenchidas, apresentavam
Receitas Brutas irrisórias para cada trimestre, respectivamente, R$ 1.119.484,97,
R$ 545.676,43, R$ 343.044,87 e R$ 221.190,72. Demonstram a flagrante
irrealidade dos dados informados o fato de que, em todos os trimestres, os
valores das vendas canceladas superaram aqueles das receitas brutas. Por fim,
as fichas relativas às bases de cálculo e à apuração do IRPJ e da CSLL não se
encontravam preenchidas.
Passemos agora à EFD-ICMS/IPI. Foi verificado que para todos os períodos sob
análise que, no caso, englobam 36 (trinta e seis) meses, não foi apresentada
qualquer informação relativa ao cálculo de tributos ou ao registro de inventário
do estabelecimento 19.278.207/0001-50 que, como vimos, concentrou mais de
90% (noventa por cento) do faturamento. Mesmo intimada e reintimada a
retificá-las, não houve resposta.
A mesma situação ocorreu em relação à EFD-Contribuições. Para os 36 meses sob
análise, não havia dados a respeito da apuração do PIS, da COFINS ou da CPRB.
Intimada a sanear a obrigação, a pessoa jurídica fiscalizada não esboçou reação.
Frise-se que as obrigações acessórias, como o próprio nome denota, devem ser
cumpridas pelo sujeito passivo com informações fidedignas. São mandatórias, e
não um obséquio à Administração Tributária. Mas, mesmo sendo intimada a
corrigir os dados informados, cujo atendimento seria um gesto na direção de sua
regularização, a fiscalizada preferiu se eximir.
Pelo relatado até o momento, temos que houve 75 (setenta e cinco) obrigações
acessórias entregues pela pessoa jurídica fiscalizada nas quais não se
encontravam dispostos os tributos devidos. Mais, nelas havia falhas quanto a
outras informações relevantes, como a receita bruta auferida ou o cálculo do
custo do produto vendido.
Mas para termos o quadro completo, precisamos ampliar o escopo e analisar o
comportamento de outra pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo
econômico, SOLARE MÓVEIS LTDA. Se destaca no contexto pelo fato de possuir
sócios-administradores coincidentes e estabelecimentos nos mesmos endereços
ou em imóveis muito próximos àqueles da pessoa jurídica fiscalizada (o assunto
será melhor abordado no tópico que trata da responsabilidade pelo crédito
tributário).
No processo administrativo no 16027.720155/2016-73, foi glosada a totalidade
das compensações informadas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) pela pessoa
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
6
jurídica SOLARE MÓVEIS LTDA nos anos-calendário 2013 e 2014. Foi verificado, à
ocasião, a inexistência de qualquer direito creditório. Ainda, foi arrolada como
solidária pelo crédito tributário a pessoa jurídica SOLAR MÓVEIS LTDA (aqui
fiscalizada). De acordo com a autoridade fiscal, a sucessão entre as empresas
estaria configurada “visto possuírem os mesmos sócios, funcionarem nos
mesmos endereços e possuírem as mesmas atividades econômicas”, além de
figurarem “simultaneamente como polo passivo de uma série de processos
judiciais, particularmente trabalhistas”.
Previamente, já haviam sido glosadas compensações previdenciárias da mesma
SOLARE MÓVEIS LTDA para o último trimestre de 2012 (processo
16027.720335/2015-74).
Ou seja, temos que a ausência de informações nas obrigações acessórias da
pessoa jurídica fiscalizada não se trata de mero erro ou desatenção. Trata-se, na
realidade, de uma prática sistemática adotada por seus administradores no
intuito de se esquivar das suas obrigações tributárias principais.
A ação ou omissão dolosa tendente a impedir o conhecimento da ocorrência do
fato gerador pela autoridade fazendária configura sonegação, nos termos do art.
71 da Lei 4.502/64. Assim sendo, sobre os tributos lançados nos Autos de Infração
aos quais este Relatório Fiscal se remete foi aplicada a multa ao percentual de
150%, conforme determina o art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, com a redação dada
pela Lei 11.488/2007.
5. RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
5.1. DIOGENYS MARCELO CARANDINA E RICARDO CARANDINA
Como vimos no item acima, durante todo o período fiscalizado houve condutas
definidas como sonegação, nos termos do art. 71 da Lei 4.502/64. Ainda,
percebe-se que a prática não se limitou à pessoa jurídica fiscalizada, sendo
repetida por seus administradores em ao menos outra empresa que integra o
mesmo grupo econômico.
Assim sendo, fica evidente o dolo, o animus de se esquivar do cumprimento de
suas obrigações tributárias principais, utilizando, como principal subterfúgio, a
omissão de informações nas obrigações acessórias.
Além disso, não se pode deixar de anotar que omitir informação ou prestar
informação falsa à autoridade fazendária configura Crime contra a Ordem
Tributária (Lei 8.137/90, art. 1o, I). E, lembremos, a conduta se repetiu mesmo
após intimações para o saneamento da situação.
Assim estabelece o Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
7
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Da sua constituição até praticamente o término do período fiscalizado, DIOGENYS
MARCELO CARANDINA e RICARDO CARANDINA figuraram como sócios-
administradores da pessoa jurídica fiscalizada. Num primeiro momento, cada
qual possuía quotas no valor R$ 425.000,00. Em 28/12/2016, retiraram-se
formalmente da sociedade, ficando como único sócio DOUGLAS PEREIRA
CORREA. Este, por sua vez, figura como sócio-administrador desde outubro de
2014, ainda que, inicialmente, com capital modesto (R$ 17.000,00).
Os elementos que cercam a retirada de DIOGENYS MARCELO CARANDINA e
RICARDO CARANDINA levam à conclusão de que se tratou de uma simulação,
sendo DOUGLAS PEREIRA CORREA um testa-de-ferro utilizado para a blindagem
dos verdadeiros sócios. Detalhemos.
DOUGLAS PEREIRA CORREA, CPF 319.024.618-19, de acordo com informações do
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é empregado do grupo
econômico do qual faz parte a pessoa jurídica fiscalizada desde fevereiro de
2002, quando ingressou no quadro de colaboradores da pessoa jurídica AMETISTA
ESTOFADOS LTDA. (até julho de 2010). De acordo com informações cadastrais
armazenadas nos sistemas da RFB, possuiu como sócio-administrador DIOGENYS
MARCELO CARANDINA, até janeiro de 2013. Também constou em seu quadro
societário RICARDO CARANDINA até outubro de 2015. Foi baixada de ofício ao
final de 2017 por ser inexistente de fato.
(...)
Posteriormente, DOUGLAS PEREIRA CORREA passou a integrar o quadro de
funcionários da pessoa jurídica SOLARE MÓVEIS LTDA (agosto de 2010 a
fevereiro de 2014). No período constavam como sócios-administradores
DIOGENYS
MARCELO
CARANDINA,
RICARDO
CARANDINA
e
ALBERTO
CARANDINA, este falecido em 2013. Ainda, estabelecimentos da SOLARE MÓVEIS
e da pessoa jurídica fiscalizada estavam situados no mesmo endereço ou em
endereços muito próximos, como atesta a Tabela abaixo.
A SOLARE MÓVEIS foi baixada, extinta por liquidação voluntária, em outubro de
2014.
(...)
DOUGLAS PEREIRA CORREA chegou a figurar como empregado da pessoa jurídica
fiscalizada (março a novembro de 2014) e posteriormente a ela vinculado como
contribuinte individual (novembro de 2014 a novembro de 2018), por integrar seu
quadro societário.
Por fim, DOUGLAS PEREIRA CORREA figurou ainda como contribuinte individual
tendo vínculo com D. P. CORREA TATUI (junho de 2011 a janeiro de 2015). O
endereço do único estabelecimento da D. P. CORREA coincidia com aquele de
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
8
CNPJ 11.760.131/0001-93 da SOLARE MOVEIS LTDA. Foi baixada no CNPJ, em
decorrência de extinção por liquidação voluntária, em fevereiro de 2015.
(...)
Em toda a vida laboral de DOUGLAS PEREIRA CORREA relacionada ao grupo
econômico, foi marcante a remuneração modesta. A tabela abaixo, que toma os
salários médios anuais de DOUGLAS PEREIRA CORREA informados em GFIP, por
pessoa jurídica, ilustra a situação.
(...)
Em completa desconexão com a conjuntura posta nos parágrafos acima,
DOUGLAS PEREIRA CORREA passou a figurar solitariamente no quadro societário
da SOLAR MÓVEIS (fiscalizada) ao final de 2016, uma empresa com Capital Social
de R$ 850.000,00.
Na DIRPF de DOUGLAS PEREIRA CORREA para o ano-calendário 2016, quando
supostamente tal transferência societária foi realizada, a aquisição das quotas
foi suportada por uma dívida adquirida ante os antigos proprietários, um
passivo de R$ 416.500,00 com cada um deles. Nos anos seguintes o saldo
devedor foi transferido, em sua quase integralidade, para ANDERSON FABRICIO
DUTRA MELO, CPF 023.616.299-33, outro empregado do grupo econômico que
passou a figurar em quadros societários. Ou seja, nunca houve, de fato, o
pagamento pela aquisição das quotas da SOLAR MOVEIS por DOUGLAS PEREIRA
CORREA.
Percebe-se que DOUGLAS PEREIRA CORREA se trata, na realidade, de um
empregado de pessoas jurídicas cujos reais proprietários são membros da
FAMÍLIA CARANDINA, provavelmente detentor de alta confiança e que, por esta
condição, foi elevado à categoria de testa-de-ferro, uma manobra para uma
possível blindagem dos sócios de fato em caso de, por exemplo, uma dissolução
irregular da pessoa jurídica ou, ainda, na ocorrência de passivos trabalhistas ou
mesmo tributários.
Neste contexto, a alteração fraudulenta do quadro societário não pode ser
dissociada do descumprimento das obrigações da pessoa jurídica nos períodos
que a antecederam. Trata-se de uma verdadeira conduta plurissubsistente, em
que a falta do pagamento de tributos é coroada com a transferência das quotas
societárias para uma interposta pessoa, no intuito de livrar seus reais
proprietários e administradores de qualquer responsabilidade.
Consequentemente, DIOGENYS MARCELO CARANDINA e RICARDO CARANDINA
devem figurar como responsáveis solidários pela totalidade do crédito tributário
lançado pelo disposto no art. 135, III, do CTN.
5.2. DOUGLAS PEREIRA CORREA
Também deve figurar como responsável DOUGLAS PEREIRA CORREA,
especificamente para os fatos geradores ocorridos a partir de outubro de 2014.
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
9
Fato é que DOUGLAS PEREIRA CORREA exercia funções de gerência na pessoa
jurídica fiscalizada, tanto que atendeu esta Fiscalização em diligência efetuada.
Tinha plena consciência da situação ilícita posta, tendo se prestado a figurar no
quadro societário não só da pessoa jurídica fiscalizada como também de outras do
mesmo grupo econômico. Não se trata, portanto, de indivíduo que teve o seu
nome utilizado em quadros societários à sua revelia, sem seu conhecimento. Pelo
contrário, foi conivente com os atos e, provavelmente, tiveram influência positiva
em sua remuneração.
Neste ponto, cabe transcrever a cláusula 8a do Contrato Social consolidado da
fiscalizada após sua 5a alteração, quando DOUGLAS PEREIRA CORREA ingressou na
sociedade:
A administração da sociedade caberá a todos aos [sic] sócios, e os
mesmos farão uso da firma isoladamente, com os poderes e atribuições
de realizarem todas as operações para a consecução de seu objeto
social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmente, ficando expressamente proibido o seu uso para fins
estranhos tais como: Endossos de favor, Cartas de Fianças e outros
documentos análogos que acarretem responsabilidade para a
sociedade.
Ou seja, DOUGLAS PEREIRA CORREA possuía plenos e amplos poderes de
administração.
Lembremos que o art. 135, III, do CTN arrola como responsável pelo crédito
tributário o gerente ou diretor, não sendo condição necessária que este figure
também como sócio da pessoa jurídica. Ainda que sua participação no Capital
Social fosse irrelevante à época (R$ 17.000,00 de um total de R$ 850.000,00), não
há dúvida de que DOUGLAS PEREIRA CORREA se enquadra na condição.
Ainda, o art. 1.011 do Código Civil dispõe que o administrador da sociedade
deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios
negócios. Ou seja, a partir do momento em que DOUGLAS PEREIRA CORREA
passou a figurar como administrador da pessoa jurídica fiscalizada, deveria zelar
pelo cumprimento de suas obrigações.
Sendo assim, DOUGLAS PEREIRA CORREA deve ser responsabilizado pelo crédito
tributário, de acordo com o disposto no art. 135, III, do CTN.
5.3. GRUPO ECONÔMICO
No curso do procedimento fiscal, foi verificada a existência de um verdadeiro
grupo econômico, sob a gerência de fato da FAMÍLIA CARANDINA, responsável
pela fabricação de móveis sob a marca GRALHA AZUL ESTOFADOS. Em consulta ao
site https://www.gralha-azul.ind.br/index/sobre, lemos que o “Grupo Gralha Azul
Estofados” tem sede e filiais constituídas nas cidades de Tatuí/SP e Arapongas/PR,
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
10
conta com uma estrutura total de 52.000 m2 de área construída e possui um
quadro de 1.200 colaboradores diretos.
(...)
Na página que elenca os representantes do grupo, MARCELO CARANDINA,
alcunha de DIOGENYS MARCELO CARANDINA, figura como responsável pelas
exportações, denotando sua atuação direta e presente.
(...)
Quanto aos integrantes deste grupo econômico, se levarmos em consideração
apenas as pessoas jurídicas ainda se encontram ativas no dia de hoje, ganham
destaque BELAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA,
CNPJ 06.034.927/0001-29, e BIGFLEX ESTOFADOS LTDA, CNPJ 08.101.659/0001-
46.
A pessoa jurídica BELAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS
LTDA possui como objeto principal a “fabricação de móveis com predominância
de madeira” (CNAE 3101-2-00), mesmo objeto principal da pessoa jurídica
fiscalizada. Seu sócio-administrador, desde a constituição, é justamente
RICARDO CARANDINA. Figurou como sócia, ainda, FABIANI RODRIGUES
CARANDINA, CPF 024.772.889-62, até novembro de 2013, quando ingressou no
quadro societário DIOGENYS MARCELO CARANDINA, seu marido.
(...)
No curso do período fiscalizado (anos-calendário 2014 a 2016), a pessoa jurídica
BELAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA recebeu
montante expressivo da pessoa jurídica fiscalizada, de acordo com seus extratos
bancários (R$ 3.682.419,28), grande parte sem registro na contabilidade (R$
1.499.003,65). Para se afirmar que o envio dos recursos não estava registrado em
sua ECD, esta Fiscalização verificou lançamentos de mesmo valor ou valor
semelhante em período próximo (mesmo dia ou três dias adjacentes) ao da
operação financeira, sem encontrar qualquer operação que pudesse, ainda que
remotamente, remeter-lhe.
(...)
Mesmo os valores escriturados merecem uma atenção. Centremo-nos nas
situações mais relevantes. R$ 876.000,00 foram direcionados à BELAFLEX pela
fiscalizada, partindo da conta no 143966 da agência 0083 do Banco Itaú, sob o
histórico “EMPRESTIMO INTERLIGADA BE”, o que, por si só, reforça a assertiva
de que se trata de um grupo econômico. Porém, como contrapartida ao
lançamento a crédito na conta contábil “1.1.01.02.1021 - BANCO ITAU C/C 14396-
6” não estava uma conta do passivo, como era de se esperar, mas sim as contas
do ativo “1.1.01.01.1011 - CAIXA MATRIZ TATUI 0001” e “1.1.02.02.1081 -
DUPLICATAS A RECEBER CARTEIRA”, o que reforça a imprestabilidade da
contabilidade e, mais, exacerba a confusão patrimonial entre ambas, já que as
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
11
obrigações da pessoa jurídica que recebeu recursos não se encontram
registradas na escrituração daquela que lhe destinou.
(...)
Ainda, valores expressivos (R$ 495.670,34) foram remetidos à BELAFLEX pela
fiscalizada tendo como contrapartida à conta “1.1.01.02.1021 - BANCO ITAU C/C
14396-6” a conta “2.1.01.01.2010 - FORNECEDORES DIVERSOS”. Porém, nestes
casos, não havia, no histórico do lançamento, a indicação do documento que
suportava a transação. E nem poderia, visto que as mercadorias remetidas pela
BELAFLEX à SOLAR MOVEIS sob Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP)
relativos a operações comerciais e que, portanto, pudessem gerar obrigações que
suportassem tais pagamentos somaram valores irrisórios no período sob análise.
Foram somente duas notas fiscais, num valor total de R$ 2.842,04.
(...)
Além disso, percebe-se que o envio de recursos da SOLAR MÓVEIS para a
BELAFLEX possui um padrão: salvo a transferência inicial, de pequena monta, as
remessas se deram ao final dos meses do ano-calendário 2016, sempre no valor
de R$ 45.000,00. Trata-se, portanto, de mais uma evidência de que tais remessas
não correspondem à quitação de obrigações decorrentes do comércio e, por
conseguinte, de confusão patrimonial entre as empresas.
(...)
Pelo relato realizado logo acima, ficou evidente a confusão patrimonial entre as
pessoas jurídicas SOLAR MOVEIS EIRELI e BELAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS E ESTOFADOS LTDA. Analisemos agora a relação entre a fiscalizada e a
pessoa jurídica BIGFLEX ESTOFADOS LTDA.
A pessoa jurídica BIGFLEX ESTOFADOS LTDA possui como objeto principal a
“fabricação de móveis com predominância de madeira” (CNAE 3101-2-00),
mesmo objeto principal da pessoa jurídica fiscalizada. Contou com RICARDO
CARANDINA e DIOGENYS MARCELO CARANDINA em seu quadro societário por
um curto período em 2006. Desde março de 2012, tem ANDERSON FABRICIO
DUTRA MELO como seu sócio-administrador. O outro integrante do quadro
societário, ALBERTO CARANDINA, faleceu em 2013.
(...)
ANDERSON FABRICIO DUTRA MELO, sob a alcunha FABRÍCIO DUTRA, é indicado
no site da GRALHA AZUL ESTOFADOS como seu gerente comercial. Possui,
segundo informações extraídas do Cadastro Nacional de Informações Sociais,
“fundamental incompleto” como grau de instrução.
(...)
Pouco antes do seu ingresso no quadro societário da BIGFLEX ESTOFADOS LTDA,
ANDERSON FABRICIO DUTRA MELO foi contratado, em junho de 2011, como
“gerente de comercialização, marketing e comunicação” pela pessoa jurídica
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
12
SOLARE MOVEIS LTDA, já mencionada no presente relatório como outra peça do
grupo econômico de fato, relação que durou até agosto de 2014. A partir de
então até julho de 2015, teve vínculo empregatício com a SOLAR MOVEIS EIRELI.
De julho de 2015 ao final de 2017 foi vinculado à BIGFLEX como contribuinte
individual.
Em toda a vida laboral de ANDERSON FABRICIO DUTRA MELO relacionada ao
grupo econômico, foi marcante a remuneração modesta. A tabela abaixo, que
toma seus salários médios anuais informados em GFIP, por pessoa jurídica, ilustra
a situação.
(...)
Porém, tal situação modesta não foi óbice para que ANDERSON FABRICIO
DUTRA MELO detivesse 99% do Capital Social da BIGFLEX ESTOFADOS LTDA, ao
valor de R$ 99.000,00, fosse o titular da pessoa jurídica PROLAR MOVEIS – EIRELI
(que se situa em endereços próximos a outras empresas do grupo econômico e
dele faz parte), com Capital Social de R$ 93.700,00 e, ainda, emprestasse a
vultosa quantia de R$ 778.800,00 a DOUGLAS PEREIRA CORREA em 2017. Aliás,
não é possível deixar de se notar que todas as Declarações do Imposto de Renda
de ANDERSON FABRICIO DUTRA MELO dos anos-calendário 2012 a 2015 foram
retificadas na mesma data, 22/01/2017, para acrescer seus bens e direitos e dar
lastro à operação de empréstimo supostamente realizada naquele ano.
Portanto, o que se vê é uma situação completamente paradoxal que atesta que
ANDERSON FABRICIO DUTRA MELO se trata de uma interposta pessoa.
Pois bem, a BIGFLEX ESTOFADOS LTDA recebeu montante expressivo da pessoa
jurídica fiscalizada no período sob análise (anos-calendário 2014 a 2016), de
acordo com seus extratos bancários (R$ 11.368.995,00), grande parte sem
registro na contabilidade (R$ 4.796.065,00). Para se afirmar que o envio dos
recursos não estava registrado em sua ECD, esta Fiscalização verificou
lançamentos de mesmo valor ou valor semelhante em período próximo (mesmo
dia ou três dias adjacentes) ao da operação financeira, sem encontrar qualquer
operação que pudesse, ainda que remotamente, remeter-lhe.
(...)
Importante frisar que mesmo que se alegue que os montantes acima não se
encontram escriturados por mero erro, as notas fiscais decorrentes de operações
comerciais emitidas pela BIGFLEX e direcionadas à pessoa jurídica fiscalizada, no
período sob análise, totalizaram R$ 8.102.748,80, e o saldo inicial da conta do
passivo “2.1.01.01.2382 -BIGFLEX ESTOFADOS LTDA” em 2014, onde deveria
estar escriturado algum saldo de período anterior, era zero. Ou seja, não há
lastro para que a totalidade da movimentação fosse suportada por operações
comerciais, o que evidencia a confusão patrimonial entre ambas.
Ainda, deve-se registrar que por vezes recursos destinados à BIGFLEX eram
registrados na escrita contábil da fiscalizada como direcionados à pessoa jurídica
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
13
B - LUSA ESTOFADOS LTDA, integrante do grupo econômico, encerrada em 2016
e que possuiu em seu quadro societário VIVIANE LEONEL CARANDINA (esposa
de RICARDO CARANDINA), FABIANI RODRIGUES CARANDINA (esposa de
DIOGENYS MARCELO CARANDINA) e DOUGLAS PEREIRA CORREA. Por vezes
havia divergência entre o histórico da operação, que indicava corretamente que o
recurso foi direcionado à BIGFLEX, e a conta contábil na qual foi registrado o
lançamento a débito (vide Tabela abaixo). Tal fato reforça a existência de um
grupo econômico de fato, pelo qual transitavam recursos à conveniência de seus
administradores, em plena confusão patrimonial.
(...)
Havendo confusão patrimonial e estando o comando de fato centrado na FAMÍLIA
CARANDINA, capitaneada pelos irmãos RICARDO e DIOGENYS MARCELO
CARANDINA, fica caracterizado um grupo econômico irregular e evidente o
interesse das pessoas jurídicas acima indicadas nas situações que constituíram os
fatos gerados das obrigações principais. Em decorrência, devem as pessoas
jurídicas BELAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA e
BIGFLEX ESTOFADOS LTDA responder solidariamente pelo crédito tributário
apurado, nos termos do art. 124, I, do CTN.
6. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Pelo fato de haver condutas que configuram, em tese, Crime Contra a Ordem
Tributária, será formulada Representação Fiscal para Fins Penais.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
A ação fiscal deu origem ao processo administrativo fiscal no 10855.724988/2019-
17.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavro e assino o presente Relatório Fiscal,
cuja ciência pelo sujeito passivo dar-se-á na forma do artigo 23 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. (destaques nossos)
Nas Impugnações apresentadas pelos autuados, alegaram-se (i) decadência quanto
aos créditos tributários relativos ao período anterior a novembro/2014, (ii) nulidade do auto de
infração por ausência do termo de prorrogação da ação fiscal, (iii) desconsideração dos
recolhimentos de IPI no período fiscalizado, (iv) a falta de lançamento de IPI se deve à acumulação
de saldo credor em favor da empresa, (v) ilegalidade da exasperação da multa de ofício, (vi)
ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício, (vii) cerceamento no seu direito de
defesa, (viii) a única infração referente a obrigações acessórias decorreu da completa imperícia
dos operadores contábeis, (ix) a ligação entre as empresas era de natureza comercial (compra e
venda) e de mútuo (empréstimo), (x) o mero interesse econômico não pode ensejar
responsabilização solidária, (xi) inexistência de atos praticados com excesso de poderes ou com
violação do contrato social, (xii) a simples falta de cumprimento de obrigação tributária não
configura violação à lei, (xiii) a simples condição de sócio não implica a responsabilidade tributária
e (xiv) ausência de irregularidade na venda das cotas sociais.
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
14
A decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se decidiu por manter o crédito
tributário restou ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente
e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos
fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão
e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO.
Mantendo-se a multa qualificada pela confirmação da conduta dolosa e
fraudulenta por parte do contribuinte, a análise do prazo decadencial obedecerá
o disposto no art. 173, I, do CTN, uma vez que o início da contagem do prazo
decadencial deve ser postergada para o primeiro dia do exercício financeiro
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE IPI.
A falta ou insuficiência de recolhimento do IPI, apurado em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ÔNUS DA PROVA.
Consoante o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, é ônus da
impugnante comprovar a veracidade de suas alegações. Logo, cabe ao sujeito
passivo apresentar prova dos fatos alegados, por meio de documentos hábeis a
demonstrar o direito alegado e afastar a imputação da irregularidade apontada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA.
INFRAÇÃO DE LEI. DOLO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 135, III, CTN.
A responsabilidade tributária dos administradores da pessoa jurídica incide em
decorrência do cabimento da qualificação da penalidade prevista no artigo 44,
inciso I, c/c §1o, da Lei no 9.430/96 e artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64.
Respondem pessoalmente pelos créditos tributários resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei os mandatários, prepostos,
empregados diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE
COMUM. ART. 124, I, CTN.
Caracteriza-se o grupo econômico a partir do inter-relacionamento de empresas
com idênticas atividades, sujeitas à administração comum das mesmas pessoas
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
15
físicas, e com interesse comum demonstrado pela omissão intencional e
informações inverídicas. As empresas que integram grupo econômico, que
possuem interesse comum no fato gerador, respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações tributárias. São solidariamente obrigadas ao pagamento do
crédito tributário todos aqueles que comprovadamente tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, nos termos do art
124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA AÇÃO OU OMISSÃO
DOLOSA. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado nos autos que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, III do
CTN.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
É legítima a exigência de juros de mora tendo por base percentual equivalente à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos
federais, acumulada mensalmente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Os autuados foram cientificados da decisão de primeira instância em 06/10/2020
(Solar Móveis), 19/10/2020 (Bigflex Estofados, Douglas Pereira Correa, Ricardo Carandina e
Diogenys Marcelo Carandina) e 02/10/2020 (Mobler), vindo todos eles a interpor Recurso
Voluntário em 30/10/2020, repisando os argumentos de defesa.
Em 27/09/2021, Solar Móveis carreou aos autos petição alegando que o critério
adotado pela administração tributária para a apuração do tributo devido indicava que ela deixara
de levar em consideração os recolhimentos efetuados no período fiscalizado, sendo, então,
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
16
apresentados histórico de arrecadação extraído do próprio site da Receita Federal e a Escrituração
Fiscal Digital (EFD). Aduziu, ainda, que a Delegacia de Julgamento sequer analisara os balancetes
apresentados, sob o argumento de que a escrituração contábil e fiscal era imprestável, razão pela
qual o julgamento dos recursos devia ser convertido em diligência para os devidos
esclarecimentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Os recursos são tempestivos, atendem os demais requisitos de admissibilidade e
deles se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigirem
parcelas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), decorrente da constatação de ausência
de apuração e de recolhimento do imposto no período, tendo todos os autuados interposto
Recurso Voluntário, cuja análise se dará na sequência.
I. Recurso Voluntário de SOLAR MÓVEIS.
Em seu recurso, Solar Móveis funda sua defesa em relação às seguintes matérias: (i)
decadência, (ii) desconsideração de recolhimentos do IPI efetuados e (iii) ilegalidade da exigência
de multa de ofício qualificada e de juros sobre multa.
Passa-se à análise dos argumentos de defesa.
I.1. Decadência.
O Recorrente se contrapõe à aplicação, defendida pela DRJ, do art. 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional (CTN)1 para se verificar a ocorrência ou não da decadência quanto aos
fatos geradores ocorridos antes de novembro de 2014, pois segundo ele, (i) por se tratar de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, (ii) por ter havido pagamento antecipado do
imposto no período e (iii) por não ter a autoridade fiscal se desincumbido de comprovar a
existência de dolo, fraude ou simulação, a regra decadencial aplicável é aquela prevista no art.
150, § 4o, do mesmo CTN.2

1 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
17
Defende-se o Recorrente, arguindo que “a simples falta de apresentação de
obrigação acessória, durante o curso do trabalho de fiscalização pela Recorrente, que estava
passando por reformulações internas, não podem ser considerados como motivos para
caracterização de dolo fraude ou simulação.”
O Recorrente aponta a inocorrência de dolo, fraude ou simulação que pudesse
atrair a aplicação da regra do art. 173, I, do CTN, sem, contudo, se contrapor, especificamente, às
apurações da fiscalização acerca da existência de um esquema fraudulento orquestrado pelas
pessoas jurídicas e físicas devidamente identificadas no Relatório Fiscal, reproduzido em parte no
relatório acima, consubstanciado nos seguintes fatos apurados pela fiscalização: (i) irrealidade dos
dados contábeis presentes na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), com valores de vendas canceladas
superiores àqueles das receitas brutas, e muitos outros campos sem qualquer preenchimento, (ii)
na EFD-ICMS/IPI, durante os 36 meses auditados, não havia qualquer informação relativa ao
cálculo de tributos ou ao registro de inventário do estabelecimento 19.278.207/0001-50, mesmo
após o sujeito passivo ter sido intimado e reintimado para esclarecer tal apuração, (iii) as pessoas
jurídicas pertencentes ao grupo econômico irregular possuíam sócios-administradores
coincidentes e estabelecimentos nos mesmos endereços ou em imóveis muito próximos (confusão
patrimonial), sendo utilizados, como testa-de-ferro, empregados com remuneração modesta,
apenas para blindar os verdadeiros sócios, (iv) apuração de pessoas físicas sem poder aquisitivo
que suportasse as elevadas movimentações financeiras, (v) operações comerciais sem registro na
contabilidade ou registradas de forma totalmente irregular (“contabilidade imprestável”), (vi)
movimentações financeiras sem lastro econômico e omissão deliberada de informações de
interesse fiscal, (vii) interposição fraudulenta de pessoas, (viii) dissolução irregular de pessoa
jurídica para se eximir de passivos trabalhistas e tributários etc.
Nada disso foi contraditado pelo Recorrente no seu Recurso Voluntário.
Como bem apontado pela fiscalização, “[a] ação ou omissão dolosa tendente a
impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária configura
sonegação, nos termos do art. 71 da Lei 4.502/64”, e, uma vez tendo por configurado sonegação,
não se aplica a regra decadencial do § 4o do art. 150 do CTN e, sim, a do art. 173, inciso I, do CTN.
Assim, tratando-se de fatos geradores ocorridos a partir de 2014 e tendo o
Recorrente sido intimado do auto de infração em 05/12/2019, a fiscalização tinha até o último dia
de 2019 para proceder ao lançamento.
A essa conclusão também se chegou em outro processo envolvendo as mesmas
empresas, relativamente a fatos muito próximos dos aqui apurados, verbis:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
(...)

Fl. 3852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
18
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Mantendo-se a multa qualificada pela confirmação da conduta dolosa e
fraudulenta por parte do contribuinte, a análise do prazo decadencial obedecerá
ao disposto no art. 173, I, do CTN, uma vez que o início da contagem do prazo
decadencial deve ser postergado para o primeiro dia do exercício financeiro
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado. (Acórdão 1402-007.208,
j. 12/12/2024 – g.n.)
Logo, afasta-se a ocorrência de decadência alegada.
I.2. Recolhimentos de IPI não considerados.
A fiscalização, considerando a falta de informações e a deficiência dos registros
contábeis na escrita fiscal digital, não apurou eventuais recolhimentos de IPI no período, vindo o
Recorrente a juntar aos autos um histórico de arrecadação, com a discriminação dos
recolhimentos de IPI efetuados, documento esse, segundo ele, extraído do próprio sítio da Receita
Federal na internet, de onde se obtiveram informações acerca dos DARFs emitidos, a
competência, os valores e o código de arrecadação.
A Delegacia de Julgamento (DRJ), por seu turno, destacou que os arquivos
transmitidos da EFD-ICMS/IPI da fiscalizada não possuíam nenhuma apuração do IPI, constatação
essa não alterada mesmo após ter ele sido intimado e reintimado para retificar as declarações,
razão pela qual concluiu-se que, dada a falta de informações hábeis para o cálculo do IPI, apurara-
se o tributo devido com base nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento matriz e aquelas que
foram a ele direcionadas.
Segundo a DRJ, o “histórico de arrecadação” apresentado pelo Recorrente não fazia
prova do devido recolhimento do tributo, pois, conforme dele constava de forma expressa, ele
não servia como comprovante de arrecadação.
Dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, constata-se a existência, no
Balancete de Verificação, de registros de IPI apurado no período de fevereiro de 2014 a dezembro
de 2016, mas todos eles zerados ou com saldo negativo (créditos superiores aos débitos), dados
esses que confirmam a apuração da fiscalização (vide p. 4 do Relatório Fiscal – fls. 2.947 a 2.969) e
que conflitam com o “histórico de arrecadação” apresentado.
Por exemplo, no referido histórico, consta o recolhimento de IPI, referente ao
período de apuração correspondente ao mês de setembro de 2014, no montante de R$ 15.012,66,
mas, no balancete, consta no mesmo período IPI a recolher negativo (R$ - 624. 630,90), ou seja,
com valores de crédito superior ao débito.
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
19
Além disso, no “histórico de arrecadação”, não se identifica o estabelecimento que
efetuara o alegado recolhimento, fato esse que fragiliza a defesa do Recorrente, pois, conforme
consta do Relatório Fiscal que embasara a autuação, o lançamento se refere à matriz, CNPJ
19.278.207/0001-50, enquanto a pessoa jurídica compõe-se, de acordo com os dados disponíveis
nos autos, de ao menos cinco filiais.
Não se pode perder de vista que o IPI é regido pelo princípio da autonomia dos
estabelecimentos, de forma que o estabelecimento autuado não se confunde com os demais
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para fins de apuração e recolhimento desse imposto.
Nesse sentido, diante da bem fundamentada autuação, baseada na escrita fiscal
digital do sujeito passivo, a fragilidade da prova apresentada pelo Recorrente depõe contra ele,
pois o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou
que lhe serve de impedimento, isso em conformidade com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Logicamente que, em eventual execução de decisão final neste processo
administrativo fiscal, com manutenção, ainda que parcial, do crédito tributário lançado, for
apurada a efetiva existência de imposto recolhido relativamente ao mesmo estabelecimento,
período de apuração, código de receita etc., a unidade de origem deverá considerar tal
recolhimento para fins de abatê-lo do principal lançado, com os devidos ajustes proporcionais nos
acréscimos legais exigidos (multa e juros). Tal apuração não se viabiliza neste momento processual
a par dos dados trazidos aos autos pelo interessado.
Portanto, nada a prover neste item do voto.
I.3. Multa de ofício qualificada. Juros sobre multa.
O Recorrente contesta a qualificação da multa de ofício, aduzindo falta de
investigação do elemento subjetivo do agente, pois, segundo ele, para se configurar a hipótese
descrita nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, e a consequente majoração da multa,
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
20
conforme art. 44, I, e § 1o, da Lei no 9.430/1996, é indispensável a comprovação do caráter doloso
da conduta do autuado, em conformidade com a súmula CARF no 14.3
A questão relativa à apuração de fraude e sonegação nos presentes autos,
devidamente demonstrada pela fiscalização no Relatório Fiscal que embasara a autuação,
transcrito em parte no relatório deste acórdão, já foi muito bem enfrentada no subitem I.1 deste
voto, razão pela qual a ele se remete para manter a qualificação da multa de ofício.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 736.090,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, já transitado em julgado e de observância
obrigatória por parte deste colegiado, decidiu que a multa qualificada deve se limitar ao
percentual de 100%, salvo no caso de reincidência, cuja ementa restou assim redigida:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite
das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade
de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em
caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário.
1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a
reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade.
2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no
9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou
conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96,
incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for
verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A
do citado artigo).
Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata
de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação,
fraude ou conluio.
3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão
de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito
tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §
1o-C do citado artigo”.
4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir
efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares
atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam
ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos

3 Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
21
pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até
a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa
abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (g.n.)
Assim aplicando-se o decidido pelo STJ, conclui-se pela redução da multa
qualificada ao percentual de 100%, tendo-se em conta a inviabilidade de se apurar, neste
momento processual, eventual reincidência dos autuados.
Quanto à alegação do Recorrente de inexistência de previsão legal para a exigência
de juros de mora sobre a multa de ofício lançada, há que se registrar, de pronto, que se trata de
matéria sumulada neste CARF, em sentido oposto ao por ele pleiteado, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Mantém-se, portanto, a autuação no que tange à multa qualificada e aos juros
sobre a multa.
II. Recursos Voluntários de BELAFLEX e BIGFLEX.
Em seus recursos, Belaflex Indústria e Comércio de Móveis e Estofados Ltda. e
Bigflex Estofados Ltda. fundam suas defesas em relação às seguintes matérias: (i) decadência, (ii)
nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa, (iii) inocorrência de responsabilidade
solidária, (iv) desconsideração de recolhimentos do IPI efetuados, (v) necessidade de realização de
diligência e (vi) ilegalidade da exigência de multa de ofício qualificada e de juros sobre multa.
Quanto aos itens “i”, “iv” e “vi”, trata-se das mesmas matérias já enfrentadas nos
subitens I.1, I.2 e I.3 acima, razão pela qual dispensa-se sua repetição neste item do voto.
Passa-se à análise dos demais argumentos de defesa.
II.1. Nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa.
Belaflex e Bigflex arguem a nulidade do lançamento argumentando que que “[a]
premissa cravada pelo agente da administração tributária para a atribuição da responsabilidade
solidária à Recorrente consiste em suposta confusão patrimonial, construída exclusivamente a
partir da constatação de transferências financeiras entre ela (BELAFLEX/BIGFLEX) e a contribuinte
originária (SOLAR MÓVEIS)”.
Argumentam os Recorrentes haver na apuração fiscal “inegável contradição, senão
uma franca parcialidade do agente signatário do auto de infração, pois se de R$ 3,6 milhões/R$
11,3 milhões em transações bancárias identificadas, R$ 1,4 milhões/R$ 4,7 milhões deixaram, sem
embargo, de ser contabilizadas, a afirmativa correta é que a maioria dos recursos foram
contabilizados, já que esse montante representa cerca 30%/40% do todo.”
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
22
Argui, ainda, o seguinte: (i) “a circulação de recursos entre as empresas do grupo
econômico encontra-se escriturada na contabilidade da recorrente”, havendo, portanto, evidente
“separação patrimonial”, (ii) “só circulação de recursos entre empresas do mesmo conglomerado
econômico é insuficiente para a caracterização de confusão patrimonial e muito menos hipótese
de responsabilidade solidária à luz do art. 124, I, do CTN”, (iii) “o documento que suporta a
transação escriturada na contabilidade da recorrente corresponde ao próprio extrato bancário ao
qual o agente signatário do auto de infração teve acesso”, (iv) “a recorrente foi impedida de
participar do processo de persecução fiscal, em arrepio aos direitos do contraditório, ampla defesa
e o devido processo legal, e que culmina, inclusive, na nulidade da responsabilização tributária
solidária, à luz do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72”, e (v) “[os] argumentos erigidos para
atribuir a responsabilidade à recorrente condizem muito mais com a simples busca por ampliação
do rol de sujeitos para honrar o crédito, em contrariedade com o dever funcional dos agentes da
administração tributária.”
Sobre tais questões, consta do relatório fiscal que embasou o lançamento o
seguinte:
Quanto aos integrantes deste grupo econômico, se levarmos em consideração
apenas as pessoas jurídicas ainda se encontram ativas no dia de hoje, ganham
destaque BELAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA,
CNPJ 06.034.927/0001-29, e BIGFLEX ESTOFADOS LTDA, CNPJ 08.101.659/0001-
46.
A pessoa jurídica BELAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS
LTDA possui como objeto principal a “fabricação de móveis com predominância
de madeira” (CNAE 3101-2-00), mesmo objeto principal da pessoa jurídica
fiscalizada. Seu sócio-administrador, desde a constituição, é justamente RICARDO
CARANDINA. Figurou como sócia, ainda, FABIANI RODRIGUES CARANDINA, CPF
024.772.889-62, até novembro de 2013, quando ingressou no quadro societário
DIOGENYS MARCELO CARANDINA, seu marido.
(...)
No curso do período fiscalizado (anos-calendário 2014 a 2016), a pessoa jurídica
BELAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA recebeu
montante expressivo da pessoa jurídica fiscalizada, de acordo com seus extratos
bancários (R$ 3.682.419,28), grande parte sem registro na contabilidade (R$
1.499.003,65). Para se afirmar que o envio dos recursos não estava registrado
em sua ECD, esta Fiscalização verificou lançamentos de mesmo valor ou valor
semelhante em período próximo (mesmo dia ou três dias adjacentes) ao da
operação financeira, sem encontrar qualquer operação que pudesse, ainda que
remotamente, remeter-lhe.
(...)
Mesmo os valores escriturados merecem uma atenção. Centremo-nos nas
situações mais relevantes. R$ 876.000,00 foram direcionados à BELAFLEX pela
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
23
fiscalizada, partindo da conta no 143966 da agência 0083 do Banco Itaú, sob o
histórico “EMPRESTIMO INTERLIGADA BE”, o que, por si só, reforça a assertiva
de que se trata de um grupo econômico. Porém, como contrapartida ao
lançamento a crédito na conta contábil “1.1.01.02.1021 - BANCO ITAU C/C
14396-6” não estava uma conta do passivo, como era de se esperar, mas sim as
contas do ativo “1.1.01.01.1011 - CAIXA MATRIZ TATUI 0001” e “1.1.02.02.1081 -
DUPLICATAS A RECEBER CARTEIRA”, o que reforça a imprestabilidade da
contabilidade e, mais, exacerba a confusão patrimonial entre ambas, já que as
obrigações da pessoa jurídica que recebeu recursos não se encontram registradas
na escrituração daquela que lhe destinou.
(...)
Ainda, valores expressivos (R$ 495.670,34) foram remetidos à BELAFLEX pela
fiscalizada tendo como contrapartida à conta “1.1.01.02.1021 - BANCO ITAU C/C
14396-6” a conta “2.1.01.01.2010 - FORNECEDORES DIVERSOS”. Porém, nestes
casos, não havia, no histórico do lançamento, a indicação do documento que
suportava a transação. E nem poderia, visto que as mercadorias remetidas pela
BELAFLEX à SOLAR MOVEIS sob Códigos Fiscais de Operações e Prestações
(CFOP) relativos a operações comerciais e que, portanto, pudessem gerar
obrigações que suportassem tais pagamentos somaram valores irrisórios no
período sob análise. Foram somente duas notas fiscais, num valor total de R$
2.842,04.
(...)
Além disso, percebe-se que o envio de recursos da SOLAR MÓVEIS para a
BELAFLEX possui um padrão: salvo a transferência inicial, de pequena monta, as
remessas se deram ao final dos meses do ano-calendário 2016, sempre no valor
de R$ 45.000,00. Trata-se, portanto, de mais uma evidência de que tais remessas
não correspondem à quitação de obrigações decorrentes do comércio e, por
conseguinte, de confusão patrimonial entre as empresas.
(...)
Pelo relato realizado logo acima, ficou evidente a confusão patrimonial entre as
pessoas jurídicas SOLAR MOVEIS EIRELI e BELAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS E ESTOFADOS LTDA. Analisemos agora a relação entre a fiscalizada e a
pessoa jurídica BIGFLEX ESTOFADOS LTDA.
A pessoa jurídica BIGFLEX ESTOFADOS LTDA possui como objeto principal a
“fabricação de móveis com predominância de madeira” (CNAE 3101-2-00),
mesmo objeto principal da pessoa jurídica fiscalizada. Contou com RICARDO
CARANDINA e DIOGENYS MARCELO CARANDINA em seu quadro societário por
um curto período em 2006. Desde março de 2012, tem ANDERSON FABRICIO
DUTRA MELO como seu sócio-administrador. O outro integrante do quadro
societário, ALBERTO CARANDINA, faleceu em 2013.
(...)
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
24
ANDERSON FABRICIO DUTRA MELO, sob a alcunha FABRÍCIO DUTRA, é indicado
no site da GRALHA AZUL ESTOFADOS como seu gerente comercial. Possui,
segundo informações extraídas do Cadastro Nacional de Informações Sociais,
“fundamental incompleto” como grau de instrução.
(...)
Pouco antes do seu ingresso no quadro societário da BIGFLEX ESTOFADOS LTDA,
ANDERSON FABRICIO DUTRA MELO foi contratado, em junho de 2011, como
“gerente de comercialização, marketing e comunicação” pela pessoa jurídica
SOLARE MOVEIS LTDA, já mencionada no presente relatório como outra peça do
grupo econômico de fato, relação que durou até agosto de 2014. A partir de
então até julho de 2015, teve vínculo empregatício com a SOLAR MOVEIS EIRELI.
De julho de 2015 ao final de 2017 foi vinculado à BIGFLEX como contribuinte
individual.
Em toda a vida laboral de ANDERSON FABRICIO DUTRA MELO relacionada ao
grupo econômico, foi marcante a remuneração modesta. A tabela abaixo, que
toma seus salários médios anuais informados em GFIP, por pessoa jurídica, ilustra
a situação.
(...)
Porém, tal situação modesta não foi óbice para que ANDERSON FABRICIO
DUTRA MELO detivesse 99% do Capital Social da BIGFLEX ESTOFADOS LTDA, ao
valor de R$ 99.000,00, fosse o titular da pessoa jurídica PROLAR MOVEIS – EIRELI
(que se situa em endereços próximos a outras empresas do grupo econômico e
dele faz parte), com Capital Social de R$ 93.700,00 e, ainda, emprestasse a
vultosa quantia de R$ 778.800,00 a DOUGLAS PEREIRA CORREA em 2017. Aliás,
não é possível deixar de se notar que todas as Declarações do Imposto de Renda
de ANDERSON FABRICIO DUTRA MELO dos anos-calendário 2012 a 2015 foram
retificadas na mesma data, 22/01/2017, para acrescer seus bens e direitos e dar
lastro à operação de empréstimo supostamente realizada naquele ano.
Portanto, o que se vê é uma situação completamente paradoxal que atesta que
ANDERSON FABRICIO DUTRA MELO se trata de uma interposta pessoa.
Pois bem, a BIGFLEX ESTOFADOS LTDA recebeu montante expressivo da pessoa
jurídica fiscalizada no período sob análise (anos-calendário 2014 a 2016), de
acordo com seus extratos bancários (R$ 11.368.995,00), grande parte sem
registro na contabilidade (R$ 4.796.065,00). Para se afirmar que o envio dos
recursos não estava registrado em sua ECD, esta Fiscalização verificou
lançamentos de mesmo valor ou valor semelhante em período próximo (mesmo
dia ou três dias adjacentes) ao da operação financeira, sem encontrar qualquer
operação que pudesse, ainda que remotamente, remeter-lhe.
(...)
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
25
Importante frisar que mesmo que se alegue que os montantes acima não se
encontram escriturados por mero erro, as notas fiscais decorrentes de
operações comerciais emitidas pela BIGFLEX e direcionadas à pessoa jurídica
fiscalizada, no período sob análise, totalizaram R$ 8.102.748,80, e o saldo inicial
da conta do passivo “2.1.01.01.2382 -BIGFLEX ESTOFADOS LTDA” em 2014, onde
deveria estar escriturado algum saldo de período anterior, era zero. Ou seja, não
há lastro para que a totalidade da movimentação fosse suportada por operações
comerciais, o que evidencia a confusão patrimonial entre ambas.
Ainda, deve-se registrar que por vezes recursos destinados à BIGFLEX eram
registrados na escrita contábil da fiscalizada como direcionados à pessoa jurídica
B - LUSA ESTOFADOS LTDA, integrante do grupo econômico, encerrada em 2016
e que possuiu em seu quadro societário VIVIANE LEONEL CARANDINA (esposa de
RICARDO CARANDINA), FABIANI RODRIGUES CARANDINA (esposa de DIOGENYS
MARCELO CARANDINA) e DOUGLAS PEREIRA CORREA. Por vezes havia
divergência entre o histórico da operação, que indicava corretamente que o
recurso foi direcionado à BIGFLEX, e a conta contábil na qual foi registrado o
lançamento a débito (vide Tabela abaixo). Tal fato reforça a existência de um
grupo econômico de fato, pelo qual transitavam recursos à conveniência de seus
administradores, em plena confusão patrimonial.
(...)
Havendo confusão patrimonial e estando o comando de fato centrado na FAMÍLIA
CARANDINA, capitaneada pelos irmãos RICARDO e DIOGENYS MARCELO
CARANDINA, fica caracterizado um grupo econômico irregular e evidente o
interesse das pessoas jurídicas acima indicadas nas situações que constituíram
os fatos gerados das obrigações principais. Em decorrência, devem as pessoas
jurídicas BELAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA e
BIGFLEX ESTOFADOS LTDA responder solidariamente pelo crédito tributário
apurado, nos termos do art. 124, I, do CTN. (g.n.)
Nota-se das transcrições acima que o fundamento da inclusão das empresas
Belaflex e Bigflex no polo passivo da autuação decorreu da constatação de inúmeras
inconsistências e/ou ilegalidades na relação existente entre elas e a empresa Solar Móveis,
destacando-se: (i) contabilidade incompleta, (ii) ausência de lastro comercial ou contratual em
relação a transferências bancárias recíprocas, (iii) empréstimo contabilizado na empresa
beneficiada como bem do ativo ao invés de obrigação do passivo (confusão patrimonial), (iv)
transferência bancária sem suporte em documento contábil-fiscal etc.
Nota-se que os Recorrentes não se contrapõem especificamente às apurações de
irregularidades devidamente demonstradas pela fiscalização, que teve o cuidado de identificar, de
forma precisa, os lançamentos contábeis correspondentes, os valores envolvidos e as datas das
operações, pautando-se as defesas em argumentos genéricos ou retóricos, sem atacar, contudo,
as especificidades devidamente identificadas na auditoria fiscal.
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
26
Quanto ao argumento de defesa de que parte das transações bancárias havia sido
contabilizada, ele não supre as irregularidades apuradas quanto às demais operações,
independentemente da proporção existente entre elas. Tendo sido apurado que transações
ocorreram sem suporte em documento fiscal ou na contabilidade, com evidente confusão
patrimonial e societário entre as empresas, elas, uma vez devidamente demonstradas, como
ocorreu no presente caso, já serão suficientes para se concluir pelo interesse recíproco a atrair a
responsabilidade solidária.
No que tange à alegação de que a empresa não fora intimada durante o
procedimento fiscal, o que, segundo os Recorrentes, culminaria na nulidade do lançamento, há
que se destacar que a fiscalização, na hipótese de já dispor de elementos suficientes à autuação,
não se encontra obrigada a notificar a pessoa fiscalizada, isso em conformidade com a súmula
CARF no 46, verbis: “O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Nesse sentido, inexiste qualquer vício no procedimento fiscal que pudesse inquinar
de nulidade o lançamento, pois que realizado por autoridade competente, devidamente
embasado em fatos, documentos e na legislação aplicável, sem qualquer prejuízo à defesa do
interessado.
A essa conclusão também se chegou em outro processo envolvendo as mesmas
empresas, relativamente aos mesmos fatos aqui apurados, verbis:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
(...)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade
competente e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e
detalhada dos fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua devida
compreensão e o exercício do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1402-
007.208, j. 12/12/2024 – g.n.)
Portanto, não se tendo por configurada a ocorrência de quaisquer das
irregularidades configuradoras de nulidade, nos termos previstos no art. 59 do Decreto no
70.235/72,4 afasta-se a preliminar arguida.

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
27
II.2. Responsabilidade solidária.
Belaflex e Bigflex contestam a responsabilização solidária a elas atribuída com fulcro
no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), respaldada, segundo elas,
exclusivamente nas movimentações financeiras.
Segundo elas, “o art. 124, I, do CTN estabelece hipótese subjetiva de
responsabilização tributária, isso é, a que obriga a administração a reunir elementos necessários
para a comprovação do interesse comum na ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
assim entendido a colaboração mútua dos envolvidos e sem a qual seria inconcebível a ocorrência
do evento tributável.”
No auto de infração, a responsabilização da Belaflex e da Bigflex encontra-se
definida nos seguintes termos:
Havendo confusão patrimonial e estando o comando de fato centrado na
FAMÍLIA CARANDINA, capitaneada pelos irmãos RICARDO e DIOGENYS
MARCELO CARANDINA, fica caracterizado um grupo econômico irregular e
evidente o interesse das pessoas jurídicas acima indicadas nas situações que
constituíram os fatos gerados das obrigações principais. Em decorrência, devem
as pessoas jurídicas BELAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS
LTDA e BIGFLEX ESTOFADOS LTDA responder solidariamente pelo crédito
tributário apurado, nos termos do art. 124, I, do CTN. (g.n.)
O art. 124 do CTN assim dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
A solidariedade decorrente do interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal é chamada de solidariedade de fato, por se pautar numa realidade
fática, qual seja, a relação jurídica ensejadora da incidência tributária.
No presente caso, tendo-se em conta o relatório fiscal já referenciado mais de uma
vez neste voto, constata-se ter havido associação de empresas que contribuíram para a realização
do fato jurídico tributário, seja quando elas deixam de registrar, ou registram de forma incompleta
ou irregular, fatos tributáveis, cuja exigência se torna dificultada em razão da ausência de
correspondência entre os fatos efetivamente ocorridos e aqueles contabilizados ou não.
Pergunta-se: o que pode justificar a manipulação da contabilidade, a ausência de
documentos comprobatórios das operações realizadas, a confusão patrimonial, se não para se

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
28
dificultar a externalização da ocorrência do fato gerador de tributos? E quando esses fatos se
operam no contexto de um único grupo econômico, com confusão societária devidamente
demonstrada pela fiscalização, cujas operações têm como escopo a ocultação do fato gerador do
tributo?
Nos termos do relatório fiscal, “os arquivos transmitidos da EFD-ICMS/IPI pela
pessoa jurídica fiscalizada ao SPED não possuíam nenhuma apuração do tributo federal”, arquivos
esses não retificados pelo sujeito passivo mesmo depois de intimado e reintimado para tal, não
tendo sido informadas nesses arquivos nem mesmos as notas fiscais de entrada ou de saída, vindo
o agente fiscal a apurar os fatos geradores do IPI a partir do levantamento das notas fiscais
emitidas pelo estabelecimento 19.278.207/0001-50 da pessoa jurídica fiscalizada e aquelas que
foram a ele direcionadas.
Neste caso, o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal é evidente.
Em outro processo julgado neste CARF, tendo a empresa Solar Móveis como sujeito
passivo e outras empresas como solidárias, inclusive as empresas Belaflex e Bigflex, relativamente
aos mesmos fatos aqui apurados, assim se decidiu:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
(...)
GRUPO
ECONÔMICO.
CARACTERIZAÇÃO.
SOLIDARIEDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN.
Caracteriza-se o grupo econômico a partir do inter-relacionamento de empresas
com idênticas atividades, sujeitas à administração comum das mesmas pessoas
físicas, e com interesse comum demonstrado pela omissão intencional e
informações inverídicas. (Acórdão 1402-007.208, j. 12/12/2024 – g.n.)
Diante do exposto, nada a prover neste item deste voto.
II.3. Diligência.
Belaflex e Bigflex requerem que os autos sejam baixados em diligência para fins de
convalidação dos valores objeto da presente autuação fiscal.
Contudo, uma das razões pela qual fundamentam esse seu pleito refere-se à
alegada existência de recolhimentos não considerados na apuração, matéria essa já abordada, de
forma terminativa, no subitem I.2 deste voto.
Além disso, inexistem nestes autos questões probatórias ou de aplicação da
legislação pendentes de apreciação ou de definição, razão pela qual não se justifica a realização de
diligência requerida.
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
29
III. Recursos Voluntários de RICARDO CARANDINA e DIOGENYS MARCELO
CARANDINA.
Em seus recursos, Ricardo Carandina e Diogenys Marcelo Carandina fundam suas
defesas em relação às seguintes matérias: (i) decadência, (ii) nulidade do lançamento por
preterição do direito de defesa, (iii) inocorrência de responsabilidade solidária, (iv)
desconsideração de recolhimentos do IPI efetuados, (v) necessidade de realização de diligência e
(vi) ilegalidade da exigência de multa de ofício qualificada e de juros sobre multa.
Constata-se que todos os itens de defesa coincidem com os apresentados pela
empresa Belaflex, apreciados nos subitens I.1, I.2, I.3, II.2, II.2 e II3 acima, razão pela qual
dispensa-se sua repetição neste item do voto, salvo em relação à responsabilização solidária de
Ricardo Carandina e Diogenys Marcelo Carandina por envolver questões específicas, cuja análise
ocorrerá na sequência.
III.1. Responsabilidade solidária.
Ricardo Carandina e Diogenys Marcelo Carandina contestam a responsabilização
solidária a eles atribuída com fulcro no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN),
respaldada, segundo eles, no fato de a empresa Solar Móveis ter deixado de honrar algumas
obrigações tributárias de caráter acessório.
Segundo eles, “[o] art. 135, III, do CTN autoriza a responsabilidade pessoal do
diretor, gerente ou representante legal da pessoa jurídica de direito privado, apenas ... pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, razão pela qual se mostra indevida a
responsabilização decorrente apenas do descumprimento de obrigações acessórias por parte da
empresa.
E continuam: “é indispensável a demonstração do elemento subjetivo na conduta
do agente, isso é, o dolo. Incumbe à administração aprofundar a persecução fiscal na busca por
elementos que evidenciem que o descumprimento das obrigações acessórias se revestia do
ímpeto de lesar o erário.”
No auto de infração, a responsabilização de Ricardo Carandina e Diogenys Marcelo
Carandina encontra-se definida nos seguintes termos:
5. RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
5.1. DIOGENYS MARCELO CARANDINA E RICARDO CARANDINA
Como vimos no item acima, durante todo o período fiscalizado houve condutas
definidas como sonegação, nos termos do art. 71 da Lei 4.502/64. Ainda,
percebe-se que a prática não se limitou à pessoa jurídica fiscalizada, sendo
repetida por seus administradores em ao menos outra empresa que integra o
mesmo grupo econômico.
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
30
Assim sendo, fica evidente o dolo, o animus de se esquivar do cumprimento de
suas obrigações tributárias principais, utilizando, como principal subterfúgio, a
omissão de informações nas obrigações acessórias.
Além disso, não se pode deixar de anotar que omitir informação ou prestar
informação falsa à autoridade fazendária configura Crime contra a Ordem
Tributária (Lei 8.137/90, art. 1o, I). E, lembremos, a conduta se repetiu mesmo
após intimações para o saneamento da situação.
Assim estabelece o Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Da sua constituição até praticamente o término do período fiscalizado, DIOGENYS
MARCELO CARANDINA e RICARDO CARANDINA figuraram como sócios-
administradores da pessoa jurídica fiscalizada. Num primeiro momento, cada
qual possuía quotas no valor R$ 425.000,00. Em 28/12/2016, retiraram-se
formalmente da sociedade, ficando como único sócio DOUGLAS PEREIRA
CORREA. Este, por sua vez, figura como sócio-administrador desde outubro de
2014, ainda que, inicialmente, com capital modesto (R$ 17.000,00).
Os elementos que cercam a retirada de DIOGENYS MARCELO CARANDINA e
RICARDO CARANDINA levam à conclusão de que se tratou de uma simulação,
sendo DOUGLAS PEREIRA CORREA um testa-de-ferro utilizado para a blindagem
dos verdadeiros sócios. Detalhemos.
(...)
Em toda a vida laboral de DOUGLAS PEREIRA CORREA relacionada ao grupo
econômico, foi marcante a remuneração modesta. A tabela abaixo, que toma os
salários médios anuais de DOUGLAS PEREIRA CORREA informados em GFIP, por
pessoa jurídica, ilustra a situação.
(...)
Em completa desconexão com a conjuntura posta nos parágrafos acima,
DOUGLAS PEREIRA CORREA passou a figurar solitariamente no quadro societário
da SOLAR MÓVEIS (fiscalizada) ao final de 2016, uma empresa com Capital Social
de R$ 850.000,00.
Na DIRPF de DOUGLAS PEREIRA CORREA para o ano-calendário 2016, quando
supostamente tal transferência societária foi realizada, a aquisição das quotas
foi suportada por uma dívida adquirida ante os antigos proprietários, um
passivo de R$ 416.500,00 com cada um deles. Nos anos seguintes o saldo
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
31
devedor foi transferido, em sua quase integralidade, para ANDERSON FABRICIO
DUTRA MELO, CPF 023.616.299-33, outro empregado do grupo econômico que
passou a figurar em quadros societários. Ou seja, nunca houve, de fato, o
pagamento pela aquisição das quotas da SOLAR MOVEIS por DOUGLAS PEREIRA
CORREA.
Percebe-se que DOUGLAS PEREIRA CORREA se trata, na realidade, de um
empregado de pessoas jurídicas cujos reais proprietários são membros da
FAMÍLIA CARANDINA, provavelmente detentor de alta confiança e que, por esta
condição, foi elevado à categoria de testa-de-ferro, uma manobra para uma
possível blindagem dos sócios de fato em caso de, por exemplo, uma dissolução
irregular da pessoa jurídica ou, ainda, na ocorrência de passivos trabalhistas ou
mesmo tributários.
Neste contexto, a alteração fraudulenta do quadro societário não pode ser
dissociada do descumprimento das obrigações da pessoa jurídica nos períodos
que a antecederam. Trata-se de uma verdadeira conduta plurissubsistente, em
que a falta do pagamento de tributos é coroada com a transferência das quotas
societárias para uma interposta pessoa, no intuito de livrar seus reais
proprietários e administradores de qualquer responsabilidade.
Consequentemente, DIOGENYS MARCELO CARANDINA e RICARDO CARANDINA
devem figurar como responsáveis solidários pela totalidade do crédito tributário
lançado pelo disposto no art. 135, III, do CTN. (destaques nossos)
Nota-se que a imputação de responsabilidade aos Recorrentes não decorreu de
mero descumprimento de obrigações acessórias, como eles querem fazer crer, mas de um
esquema fraudulento voltado ao descumprimento, além de obrigações acessórias, da obrigação
tributária principal, esta consistente no dever do sujeito passivo de pagar os tributos definidos em
lei.
O art. 135 do CTN assim dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (g.n.)
A responsabilidade tributária imposta a administradores e representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, nos casos da espécie ora sob análise, decorre de infração de
lei (ato ilícito) praticada pelo dirigente/administrador.
No presente caso, tendo-se em conta o relatório fiscal já referenciado mais de uma
vez neste voto, constata-se ter havido associação de empresas que contribuíram para a realização
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
32
do fato jurídico tributário, orquestradas pelos administradores e seus testas de ferro, seja por falta
de registro, ou registro de forma incompleta ou irregular, de fatos tributáveis, cuja exigência se
torna dificultada em razão da ausência de correspondência entre os fatos efetivamente ocorridos
e aqueles contabilizados ou não.
Pergunta-se: o que pode justificar a manipulação da contabilidade, a ausência de
documentos comprobatórios das operações realizadas, a confusão patrimonial, se não para se
dificultar a externalização da ocorrência do fato gerador de tributos? E quando esses fatos se
operam no contexto de um único grupo econômico, com confusão societária devidamente
demonstrada pela fiscalização, cujas operações têm como escopo a ocultação do fato gerador do
tributo?
Nos termos do relatório fiscal, “os arquivos transmitidos da EFD-ICMS/IPI pela
pessoa jurídica fiscalizada ao SPED não possuíam nenhuma apuração do tributo federal”, arquivos
esses não retificados pelo sujeito passivo mesmo depois de intimado e reintimado para tal, não
tendo sido informadas nesses arquivos nem mesmos as notas fiscais de entrada ou de saída, vindo
o agente fiscal a apurar os fatos geradores do IPI a partir do levantamento das notas fiscais
emitidas pelo estabelecimento 19.278.207/0001-50 da pessoa jurídica fiscalizada e aquelas que
foram a ele direcionadas.
Neste caso, a infração de lei é evidente.
Em outro processo julgado neste CARF, tendo a empresa Solar Móveis como sujeito
passivo e outras empresas e sócios administradores como solidários, inclusive Diogenys Marcelo
Carandina e Ricardo Carandina, relativamente aos mesmos fatos aqui apurados, assim se decidiu:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
(...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA.
INFRAÇÃO DE LEI. DOLO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 135, III, CTN.
A responsabilidade tributária dos administradores da pessoa jurídica incide em
decorrência do cabimento da qualificação da penalidade prevista no artigo 44,
inciso I, c/c §1o, da Lei no 9.430/96 e artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64.
Respondem pessoalmente pelos créditos tributários resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei os mandatários,
prepostos, empregados diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado. Se não comprovado a atuação do administrador com
excesso de poderes ou infração de lei, o mesmo não deve ser responsabilizado.
(Acórdão 1402-007.208, j. 12/12/2024 – g.n.)
Merece registro o trecho a seguir transcrito do voto condutor do referido acórdão,
em que se constata a imputação de responsabilidade tributária aos mesmos dirigentes decorrente
de fatos idênticos aos aqui analisados, verbis:
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
33
Das alegações sobre a responsabilidade solidária.
Diogenys Marcelo Carandina e Ricardo Carandina
Assim fundamentou a fiscalização sobre a sujeição passiva dos responsáveis
solidários Diogenys Marcelo Carandina e Ricardo Carandina:
Da sua constituição até praticamente o término do período fiscalizado,
DIOGENYS MARCELO CARANDINA e RICARDO CARANDINA figuraram
como sócios-administradores da pessoa jurídica fiscalizada. Num
primeiro momento, cada qual possuía quotas no valor R$ 425.000,00.
Em 28/12/2016, retiraram-se formalmente da sociedade, ficando como
único sócio DOUGLAS PEREIRA CORREA.
Este, por sua vez, figura como sócio-administrador desde outubro de
2014, ainda que, inicialmente, com capital modesto (R$ 17.000,00).
Os elementos que cercam a retirada de DIOGENYS MARCELO
CARANDINA e RICARDO CARANDINA levam à conclusão de que se
tratou de uma simulação, sendo DOUGLAS PEREIRA CORREA um testa-
de-ferro utilizado para a blindagem dos verdadeiros sócios.
Detalhemos.
DOUGLAS PEREIRA CORREA, CPF 319.024.618-19, de acordo com
informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é
empregado do grupo econômico do qual faz parte a pessoa jurídica
fiscalizada desde fevereiro de 2002, quando ingressou no quadro de
colaboradores da pessoa jurídica AMETISTA ESTOFADOS LTDA (até julho
de 2010). De acordo com informações cadastrais armazenadas nos
sistemas da RFB, possuiu como sócio-administrador DIOGENYS
MARCELO CARANDINA, até janeiro de 2013. Também constou em seu
quadro societário RICARDO CARANDINA até outubro de 2015. Foi
baixada de ofício ao final de 2017 por ser inexistente de fato.
(Telas de sistema)
Posteriormente, DOUGLAS PEREIRA CORREA passou a integrar o quadro
de funcionários da pessoa jurídica SOLARE MÓVEIS LTDA (agosto de
2010 a fevereiro de 2014). No período constavam como sócios-
administradores
DIOGENYS
MARCELO
CARANDINA,
RICARDO
CARANDINA e ALBERTO CARANDINA, este falecido em 2013. Ainda,
estabelecimentos da SOLARE MÓVEIS e da pessoa jurídica fiscalizada
estavam situados no mesmo endereço ou em endereços muito
próximos, como atesta a Tabela abaixo.
A SOLARE MÓVEIS foi baixada, extinta por liquidação voluntária, em
outubro de 2014.
(Telas de sistema)
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
34
DOUGLAS PEREIRA CORREA chegou a figurar como empregado da
pessoa jurídica fiscalizada (março a novembro de 2014) e
posteriormente a ela vinculado como contribuinte individual (novembro
de 2014 a novembro de 2018), por integrar seu quadro societário.
Por fim, DOUGLAS PEREIRA CORREA figurou ainda como contribuinte
individual tendo vínculo com D. P. CORREA TATUI (junho de 2011 a
janeiro de 2015). O endereço do único estabelecimento da D. P. CORREA
coincidia com aquele de CNPJ 11.760.131/0001-93 da SOLARE MOVEIS
LTDA. Foi baixada no CNPJ, em decorrência de extinção por liquidação
voluntária, em fevereiro de 2015.
(Telas de Sistema)
Em toda a vida laboral de DOUGLAS PEREIRA CORREA relacionada ao
grupo econômico, foi marcante a remuneração modesta. A tabela
abaixo, que toma os salários médios anuais de DOUGLAS PEREIRA
CORREA informados em GFIP, por pessoa jurídica, ilustra a situação.
(Telas de Sistema)
Em completa desconexão com a conjuntura posta nos parágrafos acima,
DOUGLAS PEREIRA CORREA passou a figurar solitariamente no quadro
societário da SOLAR MÓVEIS (fiscalizada) ao final de 2016, uma empresa
com Capital Social de R$ 850.000,00.
Na DIRPF de DOUGLAS PEREIRA CORREA para o ano-calendário 2016,
quando supostamente tal transferência societária foi realizada, a
aquisição das quotas foi suportada por uma dívida adquirida ante os
antigos proprietários, um passivo de R$ 416.500,00 com cada um deles.
Nos anos seguintes o saldo devedor foi transferido, em sua quase
integralidade,
para
ANDERSON
FABRICIO
DUTRA
MELO,
CPF
023.616.299-33, outro empregado do grupo econômico que passou a
figurar em quadros societários. Ou seja, nunca houve, de fato, o
pagamento pela aquisição das quotas da SOLAR MOVEIS por DOUGLAS
PEREIRA CORREA.
Percebe-se que DOUGLAS PEREIRA CORREA se trata, na realidade, de
um empregado de pessoas jurídicas cujos reais proprietários são
membros da FAMÍLIA CARANDINA, provavelmente detentor de alta
confiança e que, por esta condição, foi elevado à categoria de testa-de-
ferro, uma manobra para uma possível blindagem dos sócios de fato em
caso de, por exemplo, uma dissolução irregular da pessoa jurídica ou,
ainda, na ocorrência de passivos trabalhistas ou mesmo tributários.
Neste contexto, a alteração fraudulenta do quadro societário não pode
ser dissociada do descumprimento das obrigações da pessoa jurídica nos
períodos que a antecederam. Trata-se de uma verdadeira conduta
plurissubsistente, em que a falta do pagamento de tributos é coroada
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
35
com a transferência das quotas societárias para uma interposta pessoa,
no intuito de livrar seus reais proprietários e administradores de
qualquer responsabilidade.
Consequentemente, DIOGENYS MARCELO CARANDINA e RICARDO
CARANDINA devem figurar como responsáveis solidários pela
totalidade do crédito tributário lançado pelo disposto no art. 135, III,
do CTN.
Ambas as recorrentes afirmam que “a manutenção das obrigações acessórias
em desconformidade com a legislação se configure “infração à lei”, esse
descumprimento em si não dá origem a qualquer crédito tributário, o que torna
inaplicável o art. 135, III, do CTN, ao caso.” Afirmam, ainda, que “é indispensável
a demonstração do elemento subjetivo na conduta do agente, isso é, o dolo.
Incumbe à administração aprofundar a persecução fiscal na busca por elementos
que evidenciem que o descumprimento das obrigações acessórias se revestia do
ímpeto de lesar o erário.”
Não podem prosperar as afirmações dos recorrentes, uma vez que os
fundamentos trazidos pela fiscalização, não se resumem apenas “na
manutenção das obrigações acessórias em desconformidade com a legislação”.
Na realidade a fiscalização aponta que houve várias notas fiscais que não
estavam registradas em sua contabilidade, reduzindo de maneira significativa o
imposto devido, além de torná-la imprestável para apuração do lucro real.
Além disso, ao fim do período fiscalizado, retiraram-se da sociedade, e foi tornada
como sócia uma interposta pessoa, a outra pessoa física arrolada como
responsável solidária o Sr. Douglas Pereira Correa. Destaca-se ficou largamente
demonstrado que este último não possuía capital para tamanho intento, nem
houve desembolso de qualquer valor para aquisição de cotas da sociedade.
Desta forma, correta a imputação dos recorrentes como responsáveis solidários
da obrigação tributária lançada, com base no art 135, III, do CTN. (destaques
nossos)
Diante do exposto, nada a prover neste item deste voto.
IV. Recurso Voluntário de DOUGLAS PEREIRA CORREA.
Em seu recurso, Douglas Pereira Correa funda sua defesa em relação às seguintes
matérias: (i) decadência, (ii) nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa, (iii)
inocorrência de responsabilidade solidária, (iv) desconsideração de recolhimentos do IPI
efetuados, (v) necessidade de realização de diligência e (vi) ilegalidade da exigência de multa de
ofício qualificada e de juros sobre multa.
Constata-se que todos os itens de defesa coincidem com os apresentados pelos
demais Recorrentes, cuja análise se realizou nos itens e subitens acima, razão pela qual dispensa-
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
36
se sua repetição neste item do voto, salvo em relação à responsabilidade solidária por envolver
questões específicas, cuja análise ocorrerá na sequência.
III.1. Responsabilidade solidária.
Douglas Pereira Correa contesta a responsabilização solidária a ele atribuída com
fulcro no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), respaldada, segundo eles, no fato
de a empresa Solar Móveis ter deixado de honrar algumas obrigações tributárias de caráter
acessório.
Segundo ele, “[o] art. 135, III, do CTN autoriza a responsabilidade pessoal do
diretor, gerente ou representante legal da pessoa jurídica de direito privado, apenas ... pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, razão pela qual se mostra indevida a
responsabilização decorrente apenas do descumprimento de obrigações acessórias por parte da
empresa.
E continua: “é indispensável a demonstração do elemento subjetivo na conduta do
agente, isso é, o dolo. Incumbe à administração aprofundar a persecução fiscal na busca por
elementos que evidenciem que o descumprimento das obrigações acessórias se revestia do
ímpeto de lesar o erário.”
No auto de infração, a responsabilização de Douglas Pereira Correa encontra-se
definida nos seguintes termos:
5. RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(...)
5.2. DOUGLAS PEREIRA CORREA
Também deve figurar como responsável DOUGLAS PEREIRA CORREA,
especificamente para os fatos geradores ocorridos a partir de outubro de 2014.
Fato é que DOUGLAS PEREIRA CORREA exercia funções de gerência na pessoa
jurídica fiscalizada, tanto que atendeu esta Fiscalização em diligência efetuada.
Tinha plena consciência da situação ilícita posta, tendo se prestado a figurar no
quadro societário não só da pessoa jurídica fiscalizada como também de outras
do mesmo grupo econômico. Não se trata, portanto, de indivíduo que teve o seu
nome utilizado em quadros societários à sua revelia, sem seu conhecimento.
Pelo contrário, foi conivente com os atos e, provavelmente, tiveram influência
positiva em sua remuneração.
Neste ponto, cabe transcrever a cláusula 8a do Contrato Social consolidado da
fiscalizada após sua 5a alteração, quando DOUGLAS PEREIRA CORREA ingressou na
sociedade:
A administração da sociedade caberá a todos aos [sic] sócios, e os
mesmos farão uso da firma isoladamente, com os poderes e atribuições
de realizarem todas as operações para a consecução de seu objeto
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
37
social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmente, ficando expressamente proibido o seu uso para fins
estranhos tais como: Endossos de favor, Cartas de Fianças e outros
documentos análogos que acarretem responsabilidade para a
sociedade.
Ou seja, DOUGLAS PEREIRA CORREA possuía plenos e amplos poderes de
administração.
Lembremos que o art. 135, III, do CTN arrola como responsável pelo crédito
tributário o gerente ou diretor, não sendo condição necessária que este figure
também como sócio da pessoa jurídica. Ainda que sua participação no Capital
Social fosse irrelevante à época (R$ 17.000,00 de um total de R$ 850.000,00), não
há dúvida de que DOUGLAS PEREIRA CORREA se enquadra na condição.
Ainda, o art. 1.011 do Código Civil dispõe que o administrador da sociedade
deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios
negócios. Ou seja, a partir do momento em que DOUGLAS PEREIRA CORREA
passou a figurar como administrador da pessoa jurídica fiscalizada, deveria zelar
pelo cumprimento de suas obrigações.
Sendo assim, DOUGLAS PEREIRA CORREA deve ser responsabilizado pelo crédito
tributário, de acordo com o disposto no art. 135, III, do CTN. (destaques nossos)
No processo no 10855.724986/2019-28, acórdão no 1402-007.208, de 12/12/2024,
tendo a empresa Solar Móveis e outros autuados nestes autos como sujeitos passivos,
relativamente aos mesmos fatos aqui apurados, assim se decidiu em relação à responsabilidade
tributária de Douglas Pereira Correa:
Douglas Pereira Correa
Assim fundamentou a fiscalização sobre a responsabilidade solidária de Douglas
Pereira Correa:
Também deve figurar como responsável DOUGLAS PEREIRA CORREA,
especificamente para os fatos geradores ocorridos a partir de outubro de
2014.
Fato é que DOUGLAS PEREIRA CORREA exercia funções de gerência na
pessoa jurídica fiscalizada, tanto que atendeu esta Fiscalização em
diligência efetuada.
Tinha plena consciência da situação ilícita posta, tendo se prestado a figurar
no quadro societário não só da pessoa jurídica fiscalizada como também de
outras do mesmo grupo econômico. Não se trata, portanto, de indivíduo
que teve o seu nome utilizado em quadros societários à sua revelia, sem
seu conhecimento. Pelo contrário, foi conivente com os atos e,
provavelmente, tiveram influência positiva em sua remuneração.
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
38
Neste ponto, cabe transcrever a cláusula 8a do Contrato Social consolidado
da fiscalizada após sua 5a alteração, quando DOUGLAS PEREIRA CORREA
ingressou na sociedade:
A administração da sociedade caberá a todos aos [sic] sócios, e os
mesmos farão uso da firma isoladamente, com os poderes e atribuições
de realizarem todas as operações para a consecução de seu objeto
social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmente, ficando expressamente proibido o seu uso para fins
estranhos tais como:
Endossos de favor, Cartas de Fianças e outros documentos análogos que
acarretem responsabilidade para a sociedade.
Ou seja, DOUGLAS PEREIRA CORREA possuía plenos e amplos poderes de
administração.
Lembremos que o art. 135, III, do CTN arrola como responsável pelo crédito
tributário o gerente ou diretor, não sendo condição necessária que este
figure também como sócio da pessoa jurídica. Ainda que sua participação
no Capital Social fosse irrelevante à época (R$ 17.000,00 de um total de R$
850.000,00), não há dúvida de que DOUGLAS PEREIRA CORREA se enquadra
na condição.
Ainda, o art. 1.011 do Código Civil dispõe que o administrador da sociedade
deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios
negócios. Ou seja, a partir do momento em que DOUGLAS PEREIRA CORREA
passou a figurar como administrador da pessoa jurídica fiscalizada, deveria
zelar pelo cumprimento de suas obrigações.
Sendo assim, DOUGLAS PEREIRA CORREA deve ser responsabilizado pelo
crédito tributário, de acordo com o disposto no art. 135, III, do CTN.
De acordo com a fiscalização a responsabilidade solidária foi fundamentada no art
135, Inciso III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Assim, para caracterização da responsabilização a que alude o referido
dispositivo legal, deve obedecer a dois requisitos. O primeiro é que a pessoa
deve agir com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social, ou
estatutos. O segundo é que ela deve atuar como diretor, gerente ou
representante da autuada.
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
39
Neste contexto, a fiscalização entendeu que, sendo sócio, a recorrente atuava
como administradora da autuada, nos termos da cláusula 8a do Contrato Social.
Sobre este ponto não restam dúvidas.
Necessário, portanto, identificar se a recorrente atuou com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Neste ponto a fiscalização afirma apenas que, sendo sócia da empresa autuada e
ao mesmo tempo administradora, a recorrente deveria ter conhecimento dos
fatos narrados pela fiscalização, além de ser a representante da empresa que
atendeu a autoridade fiscal em diligência efetuada.
Da mesma maneira entendeu a instância julgadora a quo:
Ademais não é factível que a prática adotada pela empresa tenha ocorrido
sem que DOUGLAS CORREA não participasse, de forma consciente, do
planejamento e dos resultados obtidos na redução da tributação. Vale
salientar que a partir do momento em que DOUGLAS CORREA passou a
figurar como gerente-administrador da pessoa jurídica fiscalizada, deveria
zelar pelo cumprimento de suas obrigações.
É o que se verificou da análise dos autos. As irregularidades constatadas
não poderiam ser implementadas sem a ação do impugnante. Assim, restou
clara a responsabilidade de DOUGLAS PEREIRA CORREA.
Em que pese os fatos narrados pela fiscalização apresentem alguns indícios do
conhecimento da recorrente das infrações cometidas, não vislumbro qualquer
participação, ou mesmo conhecimento por parte da autuada das infrações
cometidas.
Observa-se que o único argumento fático foi o atendimento pela recorrente nas
diligências efetuadas em momento posterior dos fatos geradores.
A recorrente possuía apenas 2% do capital social da autuada, é difícil inferir que
esta teria poderes de decisão ou mesmo que possuía conhecimento das
infrações cometidas.
Vale destacar que a própria fiscalização informa que a recorrente se tratava
apenas de um “testa de ferro”, embora tivesse conhecimento de sua situação
jurídica como sócio da empresa. No entanto indica o contrário do que busca
afirmar, de que a recorrente possuía poder de gerência em relação a autuada.
Com relação ao conhecimento dos fatos, há muita pouca informação sobre esta
suposição da fiscalização. Apenas um único indício foi demonstrado que foi o
fato de a recorrente ser a representante da empresa, após os fatos geradores
dos lançamentos, nas respostas às diligências efetuadas.
Assim entendo que não há elementos suficientes para se comprovar que a
recorrente agiu, na sua posição de administrador, com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, devendo ser excluída do polo
passivo da obrigação tributária. (g.n.)
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.520 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724988/2019-17
40
Alinhando-se à decisão supra, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário
interposto por Douglas Pereira Correa, dada a não comprovação de que ele detinha poderes de
decisão ou mesmo que tivesse conhecimento das infrações cometidas.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em
dar provimento ao Recurso Voluntário interposto por Douglas Pereira Correa e, quanto aos demais
Recursos Voluntários, em lhes dar parcial provimento, para limitar a multa qualificada ao
percentual de 100%, salvo no caso de reincidência, bem como para assegurar o direito de
aproveitamento, no momento da execução da decisão final deste CARF, de eventual pagamento
realizado no período não considerado no procedimento fiscal.
É o voto.
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 3875
DF CARF MF
Original